Tribunal: TJPA
Processo: 0001433-81.2019.8.14.0107
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0001433-81.2019.8.14.0107
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Dom Eliseu/PA (Vara Única)
APELANTE: Gilvan Borges Araújo
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Arthur Corrêa da Silva Neto
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ducelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
.
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. NEGATVIA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA À CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. VETOR DO ART. 59 DO CPB. VALORAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. MUDANÇA DE REGIME. EMPREGO DA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR.
BIS IN IDEM
. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, já que não resta qualquer dúvida de que a substância entorpecente fora encontrada em poder do acusado Gilvan Borges Araújo, daí que não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora denunciado, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio da declaração da testemunha de acusação, que participou diretamente a prisão em flagrante do recorrente, se revelando harmônica, em ambas as fases, em afirmar com quem e como fora encontrada a droga.
2.
No caso sob exame, a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, referente a 350g de substância entorpecente conhecida como maconha, consoante Laudo Toxicológico Definitivo.
3.
No que tange ao pedido de redução da pena-base, de igual forma, não há como prosperar, vez que o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da sanção inicial, laborou em boa técnica acerca da fundamentação desfavorável
das circunstâncias do crime,

pois o acusado vendia drogas publicamente no parque de diversão, no qual transitam familiares e crianças, bem como analisou de forma escorreita todas as demais Circunstâncias Judiciais, previstas no art. 59, do CPB, perpassando pelas 3 fases da dosimetria da reprimenda imposta e, por ter considerado
um outro Vetor desfavorável
, cuja motivação não merece reparos, nada há a modificar à pena-base imposta, ou seja, 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, isto é, muito próxima do seu grau mínimo, já que para o delito em comento a pena em abstrato varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, sanção esta que se mostra mais adequada a contribuir para a eficácia da punição. Ademais, destaca-se que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça, face a Circunstância desfavorável apontada pelo Juízo de primeiro grau.
4.
Por fim, acerca do regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a sanção comporta, depreende-se que o mesmo pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime aplicado baseou-se na reincidência do acusado, vez que consta dos autos a condenação em 02/08/2011, onde se verifica que a reprimenda aplicada foi de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Nesse sentido, aliás como bem destacou o
custos iuris
, se cumprida a pena, ainda não extrapolou o prazo de 05 (cinco) anos após o cumprimento, e se não cumprida, a prescrição só ocorre em 12 (doze) anos, sendo pertinente a referida agravante, na foram dos arts. 63 e 64, do CPB.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 24 a 31 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Gilvan Borges Araújo,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Diogo Bonfim Fernandez, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-multas, calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial do
Parquet
,
às fls. 02/03, que no dia 02/02/2019, por volta das 21h30min, na Vila Ligação, Zona Rural, nesta cidade de Dom Eliseu/PA, o denunciado trazia consigo entorpecentes destinado à comercialização, sendo a prática do delito interrompida por ação policial.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas de rotina, quando avistou o acusado em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem de Gilvan e, durante a revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas) da substância
Cannabis Sativa
, vulgarmente conhecida como ¿Maconha¿ e a quantia de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais).

Prossegue aduzindo a inicial do Órgão Ministerial de 1º grau que, diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, ocasião em que confessou a autoria delitiva, informando que comprou 1 Kg de maconha prensada, além disso declarou que já foi processado por tráfico de drogas nas Comarcas de Ipixuna/PA e Jacundá/PA, bem como que fugiu da penitenciária de Marabá/PA.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Laudo de Exame Provisório de Constatação, pela fotografia e a autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do acusado.

Em

razões recursais,
às fls. 76/85, pugna a defesa pela absolvição do réu, ante a negativa e da total falta ou ineficiência comprobatória de autoria, já que a condenação se deu, exclusivamente, em depoimento policial, ou seja, o Órgão Ministerial não se desincumbiu do ônus da prova ou, alternativamente, pela redução a pena-base, bem como pela mudança no regime de cumprimento de pena para o semiaberto, em razão da utilização da reincidência para elevar o regime de pena, o que configura o
bis in idem
.

Em

contrarrazões
, às fls. 88/94, o RMP de 1º Grau, Dr. Maurim Lameira Vergolino, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo interposto, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida na integralidade.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que o
decisum
seja mantido em todos os seus termos.

É o relatório.

A douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
-
Da absolvição/negativa de autoria/insuficiência probatória

Pugna a defesa, pela absolvição do apelante, ante a negativa e da total falta ou ineficiência comprobatória de autoria, já que a condenação do mesmo se deu, exclusivamente, em depoimento policial, sem que o Órgão Ministerial tenha se desincumbido do ônus da prova.

Em análise dos autos, verifica-se que os argumentos supra não merecem prosperar.

Com efeito, o que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do réu, ora apelante, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e afasta todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

No caso sob exame, a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 08, referente a 350g de substância entorpecente conhecida como maconha, consoante Laudo Toxicológico Definitivo, à fl. 62.

De outra banda, no que tange à
autoria criminosa
, cumpre destacar que, não obstante tenha o réu tergiversado sua versão apresentada na fase inquisitiva, onde confessou a prática delituosa, em Juízo, negou a traficância, informando que a droga encontrada em seu poder era para consumo próprio, justificativa essa totalmente em desacordo com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual evidencia ser o recorrente o autor do crime pelo qual fora condenado.

Assim, para que não fique repetitivo, transcrevo o depoimento prestado, em Juízo, consoante sentença
a quo
, mais precisamente à fl. 70, pela
testemunha

Francisco da Silva Santos
, Policial Militar, que participou do flagrante do acusado, cuja droga portava no parque de diversão, relatou:
¿que existia um parque de diversão instalado na vila ligação e foram informados pelos moradores que o acusado vendia drogas no meio da população. Diante da notícia, a guarnição fez ronda no parque e encontraram o acusado, este ao ver os policiais tirou a mochila que estava nas costas e jogou no chão, no entanto, os policiais presenciaram a atitude do acusado e o prenderam em flagrante portando substância entorpecente. Na delegacia o acusado disse se chamar Alex de Sousa Cunha, fl. 03, alegando ser réu primário. A testemunha divulgou as fotos do acusado e fora informado que trava-se de um foragido da penitenciaria de Marabá e se chamava Gilvan Borges Araújo¿.

Como se vê, o depoimento supra não deixa qualquer dúvida de que a droga fora encontrada em poder do acusado Gilvan Borges Araújo, daí que não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora denunciado, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio da declaração da testemunha de acusação, que participou diretamente a prisão em flagrante do recorrente, se revelando harmônica, em ambas as fases, em afirmar com quem e como fora encontrada a substância entorpecente.

De outra abanda, inexistem motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade dos delitos tipificados nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76 restaram plenamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame que atesta a existência de 2.442,63g de cocaína apreendida no forro da mala do acusado e pelo depoimento dos Policiais Federais que efetuaram a prisão. -
A condição de policial não torna inválido o seu depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha. (...).
- Apelação improvida.
(TRF 5ª R. ACR 2004.81.00.016862-3 4ª T. CE Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas DJU 12.01.2006 p. 615)
. Grifei.

Ressalte-se, ainda, que a testemunha de acusação ouvida, em Juízo, prestou compromisso com a verdade e em nenhum momento fora contraditada pela defesa do apelante que, por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição, apenas por ter o réu alegado ser a droga para consumo, até porque nada há nos autos que evidencie a condição de viciado em substâncias entorpecentes do mesmo, como bem quer faze entender a defesa.

Destarte, como bem asseverou o Juiz sentenciante, resta sólido o conjunto de provas contra o réu sendo que todos os elementos colhidos ao longo do processo levam a crer que são verdadeiras as imputações descritas na denúncia no tocante ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de conteúdo plurinuclear, sendo despiciendo que o acusado seja surpreendido comercializando drogas
,
a fim de ensejar a sua condenação.
- Da redução da pena-base

A irresignação do apelante funda-se, ainda, na dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 07 (sete) meses de reclusão, sob a alegação de que o Magistrado sentenciante ao fixar a referida pena o fez de forma inidônea, o que não constitui motivo apto à exasperação da sanção inicial.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido supra não merece prosperar.

Com efeito, depreende-se que o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, laborou em boa técnica acerca da fundamentação desfavorável
das circunstâncias do crime,

pois o acusado vendia drogas publicamente no parque de diversão, no qual transitam familiares e crianças, bem como analisou de forma escorreita todas as demais Circunstâncias Judiciais, previstas no art. 59, do CPB, perpassando pelas 3 fases da dosimetria da sanção imposta e, por ter considerado
um outro Vetor desfavorável
, cuja motivação não merece reparos, nada há a modificar na reprimenda inicial imposta, ou seja, 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, isto é, muito próxima do seu grau mínimo, já que para o delito em comento a pena em abstrato varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, sanção esta que se mostra mais adequada a contribuir para a eficácia da punição.

Ademais, destaca-se, por fim, que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça, face a Circunstância desfavorável apontada pelo Juízo de primeiro grau, senão vejamos.
Súmula nº 23: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.
- Da mudança de regime

Por fim, requer a defesa pela reforma da sentença
a quo
, a fim de que a agravante da reincidência seja valorada, somente, na 2ª fase da dosimetria pena e não para agravar o regime inicial de cumprimento da sanção, o qual deverá ser fixado no semiaberto, sob pena de estar-se diante de
bis in idem
.

Em análise dos autos, verifica-se, de igual forma, que a pretensão do item em apreço não há como prosperar, senão vejamos.

Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a sanção comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime mais gravoso baseou-se na reincidência do acusado, vez que consta dos autos a condenação em 02/08/2011, às fls. 20/22, onde se verifica que a reprimenda aplicada foi de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Nesse sentido, aliás como bem destacou o
custos iuris
, se cumprida a pena, ainda não extrapolou o prazo de 05 (cinco) anos após o cumprimento, e se não cumprida, a prescrição só ocorre em 12 (doze) anos, sendo pertinente a referida agravante, na foram dos arts. 63 e 64, do CPB.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO
.
WRIT
NÃO CONHECIDO
.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2°, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo
quantum
de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente
. Habeas Corpus não conhecido. (HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Na espécie, a necessidade do regime fechado baseou-se na reincidência da apelante. Portanto, há elementos concretos que autorizam o regime mais gravoso, para a prevenção e repressão do delito perpetrado, nos moldes do artigo 33, parágrafo 2º, ¿b¿, do Código Penal.
2. É incabível o pedido de modificação do regime prisional, porquanto o regime fechado se mostra adequado diante da pena final aplicada e da reincidência. (Precedentes STJ).
3. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. (PROCESSO Nº: 0002824-23.2016.8.14.0060. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. Data: 09/08/2018. Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR)

Ante ao exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora